Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA NÃO ACEITA PELO BANCO DESTINATÁRIO. NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO ORIGINÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NÃO CABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito; a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes; repetição de indébito; condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente contratou empréstimo junto ao 1a recorrido (Banco Bradesco), no valor de R$ 60.564,24 (sessenta mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 972,06 (novecentos e setenta e dois reais e seis centavos). Após o pagamento das parcelas referentes aos meses de junho a outubro de 2019, teria solicitado a portabilidade do financiamento para o 2o recorrido (Banco Santander), tendo sido consignado em folha de pagamento. Não obstante, estaria a receber ligações de cobrança pelo 1o recorrido, o qual alegou que as parcelas não foram repassadas pela fonte pagadora. Afirma que o 2o recorrido não efetuou o repasse de valores ao 1o recorrido. Além disso, afirma que o 2o recorrido realizou um novo empréstimo ao invés da alegada portabilidade.
4. Nas razões recursais, a recorrente, em síntese, reitera os termos da inicial. Contrarrazões do 2o segundo recorrido ao ID 27855030. O 1o recorrido não apresentou contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. No mérito, razão não assiste à parte recorrente. Os documentos juntados aos autos demonstram que a portabilidade solicitada pela recorrente, do financiamento contratado (contrato n.o 371307401) junto ao Banco Bradesco (1o recorrido) para o 2o recorrido (Banco Santander), não foi aceita. O documento de ID 27854086 demonstra tão somente que houve a referida solicitação, a qual, de acordo com a autonomia privada, não vincula nem obriga a parte a contratar.
7. Outrossim, o novo contrato que a recorrente alega ter sido realizado pelo 2o recorrido, ao invés da suposta portabilidade, trata-se na verdade de renegociação de outras obrigações que a recorrente já detinha perante o 2o recorrido, conforme demonstra a cédula de crédito bancário de ID 27855009 que expressamente enumera outros contratos e nada menciona quanto ao de n.o 371307401.
8. O documento de ID 27854079 não demonstra que ocorrera a portabilidade, mas indica que houve o cancelamento da consignação autorizada ao 1o recorrido (Banco Bradesco), sem, contudo, ter sido confirmada a transferência do financiamento ao 2o recorrido (Banco Santander).
9. Assim, como não houve o pagamento das parcelas do contrato n.o 371307401, bem como não houve a portabilidade desse empréstimo para o 2o recorrido (Banco Santander), não há ilícito quanto à inscrição do nome da recorrente em cadastro de proteção ao crédito, porquanto a dívida é certa, líquida e exigível, o que afasta o pedido de repetição de indébito.
10. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama da recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do 2o recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.